Tribunal: TJBA
Processo: 8042742-49.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS EM MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8042742-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMBARGADO: REINAN JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – COISA JULGADA – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES

1. Cuida-se de embargos de declaração com efeitos infringentes em face de acórdão que concedeu a segurança a parte embargada para reconhecer o direito a percepção de CET em seus proventos, no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento).

2. No recurso o Estado apresenta documentos que demonstram que a matéria referente a prescrição de fundo de direito, também objeto da defesa do Estado nestes autos foi apresentada a esta Corte e julgada pela ocorrência na ação 8149705-49.2022.8.05.0001, com trânsito em julgado.

3. Em que pese o pedido das ações contenha diferenças, fato é que já há decisão anterior, transitada em julgado, que infirmou posição que discussões a respeito das parcelas que compõem a pensão dos militares e os percentuais de incidência das mesmas devem ser reclamados no quinquídio posterior a aposentação.

4. Há evidente coisa julgada quanto a prescrição de fundo de direito que fulmina pela improcedência a presente ação mandamental.

5
.
Embargos de declaração providos
,
com efeitos infringentes, para DENEGAR A SEGURANÇA reconhecendo a coisa julgada em relação a ação
8149705-49.2022.8.05.0001
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042742-49.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
e como apelada
REINAN JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

ACOLHER
o
s embargos de declaração,
com efeitos infringentes
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Outubro de 2024.